Tribunal: TJES
Processo: 0001238-13.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001238-13.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME DA SILVA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001238-13.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GUILHERME DA SILVA FERNANDES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33 LEI 11.343/06. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA-BASE E AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE
. 3. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. ART. 42, LEI 11.343/2006. PENA-BASE PRESERVADA. 4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBLIDADE DE APLICACAO DO REDUTOR. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova suficiente de materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que o réu confessa a prática do crime, circunstância que é corroborada pelo testemunho policial, que igualmente atesta a ocorrência da infração penal. Condenação mantida. 2. Não constitui
bis in idem
o emprego dos maus antecedentes para a exasperação da pena-base, na primeira fase e, concomitantemente, para o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Vale realçar que os maus antecedentes são sopesados em tais fases com finalidades distintas, sendo que sua consideração em ambas decorre de imposição legal, não havendo campo para atuação discricionária do julgador. 3.
O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na espécie, foram encontrados com o recorrente 112 (
cento e doze) pedras de crack, quantidade relevante de
substância de altíssimo potencial lesivo à saúde, o que justifica a exasperação da pena. 4.
A incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Caso em que o apelante possui contra si condenação prévia, já passada em julgado, não perfazendo, pois, os requisitos necessários ao deferimento do privilégio. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001238-13.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GUILHERME DA SILVA FERNANDES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GUILHERME DA SILVA FERNANDES, em face da sentença de fls. 148/150, da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a inicial, em síntese, que por volta das 19h54min do dia 5 de maio de 2023, na Rua Mansueto Zucarato, nº 419, bairro Bela Vista, Município de Colatina, o ora apelante trazia consigo 112 (cento e doze) pedras de crack, as quais se destinavam ao tráfico ilícito.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No apelo de fls. 160/164, formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, postula a reanálise da pena-base e a incidência da causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais às fls. 170/173, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 7459910, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do E. Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pelo desprovimento do apelo.

Esta síntese processual. Passo à análise do mérito recursal, iniciando pelo pedido de absolvição.

A materialidade do crime está devidamente demonstrada no laudo de exame químico de fls. 51/52, o qual atesta a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, princípio ativo do entorpecente conhecido como crack/cocaína.

A autoria, igualmente, me parece suficientemente comprovada.

O apelante é réu confesso, admitindo que praticava o tráfico porque se mudou para Colatina e não conseguiu emprego lícito.

A confissão é corroborada pelo depoimento prestado por um dos Policiais Militares que atuaram na prisão.

O Cabo PMES Janderson Pereira Rossi, em depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada (termo à fl. 139), afirma que o recorrente já era conhecido da polícia local em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que, na data dos fatos, viu o apelante acompanhado de duas mulheres, em uma rua transversal, podendo observar o momento em que ele pegava algo no chão, próximo a um canteiro. Lembra que quando fizeram a aproximação, os três se puseram a andar, mas foram abordados, nada sendo encontrado em buscas pessoais. Assevera, contudo, que ao ser questionado o apelante admitiu ter dispensado oito cargas de crack. O militar informou, ainda, que o acusado disse ter buscado as drogas para um indivíduo chamado Tiago, o qual lhe falou para levar as duas mulheres a fim de levantar menos suspeitas.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA E DEVIDAMENTE APLICADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS DESCABIMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSSIBILIDADE MATÉRIAS PREQUESTIONADAS APELO IMPROVIDO.
Omissis
. 2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.
Omissis
. (TJES, Apelação Criminal 050180031689, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.11.343/2006. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
Omissis
. (TJES, Apelação 050180069986, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, 23/09/2019)

Ademais, observo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos agentes públicos, valendo lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Assim, havendo provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico, a recair sobre os ora recorrentes, deve ser preservada a condenação.

Em nível subsidiário, requer a reavaliação da pena-base, fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a ponderação negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e às circunstâncias do fato.

Em relação aos antecedentes, a sentença destaca a condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0003599-37.2022.8.08.0014.

Aqui, destaco que não constitui bis in idem o emprego dos maus antecedentes para a exasperação da pena-base, na primeira fase e, concomitantemente, para o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Vale realçar que os maus antecedentes são sopesados em tais fases com finalidades distintas, sendo que sua consideração em ambas decorre de imposição legal, não havendo campo para atuação discricionária do julgador.

Nessa linha, recente entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 05 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP). INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “
i
”). 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". 3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da existência de maus antecedentes, não configura ilegalidade, ante o não preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão da benesse. Precedentes. 4. Não há bis in idem na valoração negativa de condenação anterior na primeira etapa da dosimetria, como circunstância judicial negativa (artigos. 59 e 68 do CP), e a sua utilização, na terceira, para afastar a incidência da causa especial de diminuição referente ao tráfico privilegiado — § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. 5. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, HC 211.324 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, 10/01/2023)

O vetor “circunstâncias”, foi negativado em vista do volume de entorpecente apreendido.

A formulação sentencial atende ao que prescreve o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, o qual impõe sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, consta do auto de apreensão que foram encontrados com o recorrente nada menos que 112 (cento e doze) pedras de crack, quantidade relevante de substância de altíssimo potencial lesivo à saúde, o que justifica a exasperação da pena.

Por fim, o apelante requer seja-lhe deferida a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão.

A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 a 2/3, levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Conforme já destaquei anteriormente, o apelante possui contra si condenação prévia, já passada em julgado, não perfazendo, pois, os requisitos necessários ao deferimento do privilégio.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.